Tribunal: TJDFT
Processo: 0770625-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. REPARO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTENTES. NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que pleiteavam a condenação da requerida ao pagamento de supostos danos emergentes referentes ao aluguel de veículo no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), lucros cessantes no valor de R$ 833,33 (oitocentos e trinta três reais e trinta e três centavos), além de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes. Contrarrazões apresentadas no ID 61403610.
3. A CTPS de ID 61403169 demonstra que a segunda recorrente atualmente não se encontra inserida no mercado de trabalho, não auferindo qualquer renda. Já a CTPS de ID 61403170 e os extratos de ID 61403173, demonstram que o primeiro recorrente aufere renda compatível com as disposições contidas no artigo 4o da Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, utilizada pela Defensoria Pública para prestação de assistência jurídica gratuita aos hipossuficientes. Dessa forma, fica deferida a gratuidade de justiça aos recorrentes e, por consequência, rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões pela parte recorrida.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. Na origem narram os autores que adquiriram, junto à empresa requerida um veículo usado. Informam que após 11 (onze) dias de uso, o veículo teria apresentado um sinal sonoro de alerta (defeito). Acrescentam que o referido veículo foi entregue à empresa requerida, a qual procedeu com o conserto do veículo em 15 (quinze) dias.
6. Dispõe o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
7. Por sua vez, O §1o do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece como primeira solução, diante da constatação de vício no produto, e antes de se dar a oportunidade ao consumidor de escolher uma das alternativas elencadas no citado dispositivo legal, o direito do fornecedor de tentar sanar o problema no prazo de 30 (trinta) dias. Assim, o consumidor somente poderá fazer uso imediato das alternativas presentes no artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial, conforme preceitua o §3o, do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor.
8. No caso dos autos, restou demonstrado que o veículo dos recorrentes foi entregue à empresa requerida no dia 16/11/2023, tendo sido devolvido aos autores com o devido reparo no dia 01/12/2023, ou seja, 15 (quinze) dias após a entrega.
9. Considerando que a empresa requerida não se eximiu de sua responsabilidade e realizou o reparo do veículo a contento, com observância do prazo estipulado no Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em fixação de indenização, seja de ordem material ou imaterial, não merecendo reparos a sentença recorrida.
10. Ademais, pacífico na Jurisprudência das Turmas Recursais que somente deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Assim, dissabores e aborrecimentos normais da vida cotidiana não podem ser içados à condição de causas aptas a fazer eclodir ofensa a direito personalíssimo, e, por conseguinte, deflagrar a obrigação de indenizar.
11. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão de serem beneficiários da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.